Tribunal: TJES
Processo: 0026025-19.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026025-19.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026025-19.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI - ES14900-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de fl.217 e verso, integrada pela decisão de fls. 245-248, que julgou procedente os pedidos autorais, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Pois bem.

A tese recursal versa, exclusivamente, quanto aos honorários advocatícios, sustentando o apelante, em síntese, que o juízo de origem ao reduzir o percentual de honorários advocatícios inicialmente arbitrados em 20% para 10% do valor da causa quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo apelado, deixou de observar que o valor atribuído à causa fora redimensionado de ofício, razão pela qual o valor inicialmente previsto não se mostrava manifestamente excessivo ao passo que o novo valor se revela módico.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora apelante, no momento do ajuizamento da ação atribuiu a demanda o valor de R$ 64.541,88 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).

O juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, em decisão de fls. 187-191 e verso, ao receber a demanda corrigiu, de ofício, o valor da causa, alterando-a para o montante de R$ 12.412,08 (doze mil, quatrocentos e doze reais e oito centavos), por entender correspondente ao conteúdo patrimonial em discussão. Na mesma decisão deferiu o pedido liminar e declarou sua incompetência absoluta para julgamento e determinou o encaminhamento da Vara da Auditoria Militar.

O juízo competente proferiu julgamento antecipado em sentença de fls. 217 e verso, no qual julgou integralmente procedente os pedidos autorais e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor atribuído à causa e não impugnado.

Ocorre que o Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração pugnando pela redução do percentual, sendo o pedido acolhido pelo juízo que, em sentença integrativa de fls. 245-248, reduziu para o percentual de 10% do valor da causa sob os seguintes fundamentos:

(...) Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a revisão da verba honorária arbitrada quando evidenciado nos autos que esta foi estimada em valores manifestamente excessivos ou irrisórios, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa.

No presente caso, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 12.908,36, o que se mostra excessivo, considerando o valor atribuído à causa, que alcançava o montante de R$ 64.541,88 e levando em consideração que a sentença foi prolatada aproximadamente oito meses após a data do ajuizamento da ação.

Diante de todo o exposto, merecem acolhimento os embargos a fim de reduzir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que deve ser fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (...)

Assim, onde se lê: "Condeno o Réu no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa e não impugnado".

Leia-se: "Condeno o Réu no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa e não impugnado". (...)

Ve
rifica-se
, assim, que a redução do percentual foi fundamentada em razão de considerar, equivocadamente, que o valor da causa havia permanecido em R$ 64.541,88 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) resultando no excessivo valor de R$12.908,37 (doze mil, novecentos e oito reais e trinta e sete centavos) a título de sucumbência.

Entretanto, considerando o valor redimensionado da demanda, R$12.412,08 (doze mil, quatrocentos e doze reais e oito centavos), bem observando os critérios legais estabelecidos pelo art. 85 do CPC, especialmente o grau de zelo profissional e o tempo de processamento dos autos, entendo que assiste razão ao apelante, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte pro cento) do valor redimensionado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Marcos Aurélio Rodrigues, a fim de alterar o percentual da condenação de horários advocatícios a serem pagos pela Fazenda Pública para fixá-lo no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL. FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO OBSERVOU O VALOR DA CAUSA REDIMENSIONADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A tese recursal versa, exclusivamente, quanto aos honorários advocatícios, sustentando o apelante, em síntese, que o juízo de origem ao proferir sentença integrativa às fls. 245-248 para reduzir o percentual de 20% para 10% do valor da causa, deixou de observar o redimensionamento realizado no momento do recebimento da demanda.
2.
Verifica-se, assim, que a redução do percentual fixado para honorários advocatícios sucumbenciais foi fundamentada em razão de considerar, equivocadamente, que o valor da causa havia permanecido em R$64.541,88 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) resultando no excessivo valor de R$12.908,37 (doze mil, novecentos e oito reais e trinta e sete centavos) a título de sucumbência.
3.
Entretanto, considerando o valor redimensionado da demanda, R$12.412,08 (doze mil, quatrocentos e doze reais e oito centavos), bem observando os critérios legais estabelecidos pelo art. 85 do CPC, especialmente o grau de zelo profissional e o tempo de processamento dos autos, assiste razão ao apelante, razão pela qual os honorários advocatícios devem corresponder ao percentual de 20% (vinte pro cento) do valor redimensionado da causa.
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.